Tribunal: TJES
Processo: 5003125-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5003125-23.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGAD
O
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Max Telecomunicações LTDA
em razão do v. Acórdão (id
6716453
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante.

Nas razões recursais (id
6845456
)
a
Embargante alega a existência de contradições e omissão no julgado porque, no seu entender,
(1)
impossibilidade de observância das diretrizes Técnicas exigidas pelo DER/ES;
(2)
“
apenas não cumpriu a lei porque não conseguiu instalar a rede nas distâncias corretas porque terceiros invadiram a rodovia onde a rede deveria estar passando
”;
(3)
“
o distanciamento mínimo exigido não pode ser cumprido porque a faixa de domínio foi invadida por terceiros
”;
(4)
ausência de manifestação acerca do pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “conquanto a Empresa Agravante aponte algumas dificuldades para cumprir com as determinações feitas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), a matéria é regulada por Lei o que, a meu sentir, demonstra não ser possível flexibilizar suas normas”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Conforme já me manifestei acerca das exigências feitas pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado (DER/ES) à Empresa Agravante no Agravo de Instrumento n.º 5007289-65.2021.8.08.0000, não vejo, data maxima venia, irregularidades no procedimento adotado.

No caso que ora se examina, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Empresa Agravante, de modo que, a meu ver, a questão posta vai de encontro a previsão legal aplicada à espécie.

Conquanto a Empresa Agravante aponte algumas dificuldades para cumprir com as determinações feitas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), a matéria é regulada por Lei o que, a meu sentir, demonstra não ser possível flexibilizar suas normas.

À luz da previsão contida no art. 7º da Lei n.º 10.782/2017 –
Dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo
– o DER/ES poderá autorizar o uso da faixa de domínio para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo particular individualmente, nas seguintes hipóteses, entre elas: para o uso de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica.

Por sua vez, o art. 25 do mesmo dispositivo prescreve que a inobservância de suas disposições e de atos normativos, resultando no uso irregular da faixa de domínio, não autorizada pelo DER/ES, sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas, entre as quais a remoção e/ou apreensão das estruturas que coloquem em risco a integridade física e a segurança do tráfego na rodovia.

Desta forma, o Agravado – DER/ES – em visita técnica, observou diversas irregularidades na instalação da fibra ótica pela Empresa Agravante, fato que culminou com a determinação para retirada das estruturas implementadas, no prazo de 30 (trinta) dias. Na ocasião, foi ressaltado que o Órgão tem atuado intensamente de forma a coibir o uso irregular da faixa de domínio com implantação de postes, sejam eles de concreto ou madeira, para sustentação aérea de fibra óptica.

Destarte, dada as particularidades do caso que ora se examina, tenho, tal qual externado na Decisão agravada que:

“a própria Autora, em diversos momentos, confirma que a obra realizada se encontra irregular, argumentando que as condições da via impossibilitam a regularização da instalação da rede.

Ocorre que, ao examinar a documentação acostada, observa-se que em agosto/2021 a empresa Autora junta ao processo administrativo 2020-K1QM9 novo projeto técnico para instalação de rede. Posteriormente, em setembro/2021, intimado para se manifestar, o Coordenador de Operação e Manutenção do DER/ES profere despacho atestando que “a nova concepção apresentada atende às normas técnicas e a distância mínima da faixa de domínio exigida”, ressaltando a urgência da remoção/recolocação dos postes (ID 11237546).

Constata-se, ainda, que no dia 30 de novembro de 2021 a Requerente, no intuito de solucionar o impasse, encaminhou um Ofício ao DER/ES solicitando o prazo de 09 (nove) meses para que se proceda com a “devida regularização” (ID 11237526). Ato contínuo, neste mesmo Ofício, elenca todas as etapas que pretende cumprir para efetivar a referida regularização.

Com base nisso, o que se percebe, sumariamente, é que, ao
contrário do afirmado pela Requerente, existe uma solução ao impasse criado. Em outras palavras, a regularização da rede aérea se mostra possível, ainda que seja necessária a execução com base em um novo projeto ou que se opte por outra forma de instalação
.

Sendo assim, a questão que se apresenta é: se a Requerente elaborou um novo projeto, apresentou ao DER/ES, obteve a aprovação e requereu prazo para regularização, elencando as etapas a serem executadas, não parece razoável a inércia da empresa Autora, por aproximadamente 01 (um) ano, em efetuar a adequação, em que pese os prazos reiterados concedidos pelo órgão público para esta finalidade”.

Assim, diante das particularidades existentes e das supostas irregularidades nas edificações na faixa de domínio, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, militam, em tese, a favor da coletividade, do interesse público, tanto primário quanto secundário, não sendo razoável e prudente, data maxima venia, a reforma da Decisão”.

Destarte, a própria Empresa Embargante afirma que não cumpriu as exigências estabelecidas em lei o que, a priori, encontra substrato para a aplicação da multa administrativa imposta.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.